Tribunal: STF
Processo: Rcl 83549
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Iati, contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0007182-23.2021.8.17.9000, por suposta violação ao que foi decidido nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:



    “(...) no dia 18 de agosto de 2025, foi surpreendido com sequestro de verbas públicas em diversas contas bancárias de sua titularidade, que chagaram ao montante de R$ 888.163,26 (oitocentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e três reais e vinte e seis centavos), por ordem do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), advindo de condenação em várias ações ordinárias que geraram a expedição de precatório em desfavor do ente municipal.



    (...)



    A decisão do TJPE acolheu um pedido de sequestro no valor de R$ 892.516,65 (oitocentos e noventa e dois mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), já estando bloqueada a importância de R$ 888.163,26 (oitocentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e três reais e vinte e seis centavos). 



    Os bloqueios ocorreram em diversas constas bancárias de forma INDISCRIMINADA, em ofensa a vários precedentes dessa E. Suprema Corte, em especial às ADPF´s 114, 275, 408, 484, 485 e 664, que serão mais adiante esmiuçadas. Vejamos a relação de contas com bloqueio já efetivado e sua natureza (fins constitucionais, convênios, vinculadas a programas específicos), conforme certidão da Secretaria de Finanças:



    (...)



    Não é necessário muito esforço para compreender que o caos administrativo será instalado na pequena cidade de Iati-PE, tornando inviável o equilíbrio das contas públicas e a prestação de serviços com a manutenção da decisão de sequestro proferida pela Presidência do TJPE. Com as contas de fins constitucionais e de convênios zeradas, serviços essenciais e compromissos com entes governamentais não serão quitados, merenda não será paga, fornecedores de transporte escolar terão contratos inadimplidos, etc. 



    Eis o panorama dos fatos que envolvem a decisão judicial que indiscriminadamente determinou o bloqueio de contas bancárias de titularidade do ente municipal em ofensa a precedentes dessa Corte, especialmente as ADPF´s 114, 275, 408, 484, 485 e 664”. (eDOC 1, p. 2-4)



    Nestes termos, sustenta a reclamante que a decisão reclamada determinou o bloqueio indiscriminado de ativos financeiros, incluindo verbas públicas relativas à educação e atendimento de convênios, com iminente prejuízo aos alunos ante o comprometimento de dois programas imprescindíveis ao ensino - Merenda e Transporte Escolar -, cuja soma dessas duas contas vinculadas ultrapassam a cifra de R$ 670 mil, gerando risco de paralisação dos serviços básicos para população.



    Ao final, requer: 



    “1- Seja conhecida a presente reclamação e concedida a liminar, para CASSAR a ordem de bloqueio das contas abaixo declinadas, que recebem verbas de Merenda, Transporte Escolar, convênios, dentre outras receitas vinculadas, e que alcançam juntos o bloqueio ilegal de R$ 888.163,26 (oitocentos e oitenta e oito mil cento e sessenta e três reais e vinte e seis centavos).



    (...)



    3- Seja determinada, ainda, em sede de liminar, a proibição de novos bloqueios/sequestros no mesmo sentido do pleito do parágrafo anterior, nos autos do processo de nº 0007182-23.2021.8.17.9000 (Processo Administrativo TJ/PE), até decisão final na presente Reclamação nas contas a seguir especificadas que não foram alvo das constrições objurgadas, mas que possuem natureza vinculada na forma das decisões efetivadas nas ADPFs 114, 275, 408, 484, 485 e 664:



    (...)



    Por fim, a ratificação da liminar e o julgamento procedente da reclamação, a fim de que seja determinada a suspensão de bloqueios/sequestros que afronte a autoridade das decisões das ADPFs 114, 275, 408, 484, 485 e 664, conforme exposto acima”. (eDOC 1, p. 11/12)



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 24), aduzindo que a medida constritiva baseou-se em procedimento balizado pela Constituição Federal e pela Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), deflagrado unicamente em virtude da inadimplência do Município de Iati/PE em honrar com suas obrigações constitucionais afetas ao pagamento de precatórios.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TESE DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE JULGAMENTO DAS ADPFs 114, 275, 408, 484, 485 E 664). SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. INIDONEIDADE DO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJPE), NA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE TAL CONSTRIÇÃO DE FORMA INDISCRIMINADA. BLOQUEIO DE RECURSOS VINCULADOS CONSTITUCIONALMENTE À EDUCAÇÃO (MERENDA E TRANSPORTE ESCOLARES) E DE VERBAS ORIUNDAS DE CONVÊNIOS. AFRONTA À LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA (ARTIGO 167, INCISO VI, DA CF). PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 26)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a convênios destinados à educação (merenda e transporte escolares), teria violado o entendimento firmado pelo STF nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.



    Vejamos.



    Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)



    Semelhantemente, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).



    Nesta mesma linha de entendimento, destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente a ADPF 1.012 (Rel. Min. Edson Fachin), reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde, nos termos do acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.” (ADPF 1.012, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16.12.2022)



    Pois bem.



    No caso em análise, verifica-se que a autoridade reclamada afirmou que a medida constritiva em tela baseou-se em procedimento previsto na Constituição Federal e na Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), deflagrado em virtude da inadimplência do Município de Iati/PE em honrar com suas obrigações constitucionais afetas ao pagamento de precatórios.



    Na ocasião, a autoridade reclamada assentou o seguinte: 



     “De início, faz-se imperioso consignar que o Município de Iati está submetido ao regime especial de pagamento de precatórios, de modo que se submete ao que rege o art. 101 e seguintes do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. Tal enquadramento impõe ao ente devedor o dever inafastável de realizar aportes financeiros mensais e regulares, em conta gerida por este Tribunal, para a quitação de seu passivo consolidado de precatórios. No exercício de sua competência constitucional, a Presidência deste Tribunal, por meio do Processo Administrativo nº 0007182- 23.2021.8.17.9000, instaurado especificamente para o acompanhamento e a fiscalização da regularidade desses depósitos, cientificou o Município de Iati acerca do plano de pagamento para o exercício de 2025. O ente devedor foi formalmente intimado de sua obrigação de depositar, mensalmente, o correspondente a 1/12 (um doze avos) do valor apurado pela aplicação do percentual de 1,4481% sobre a sua receita corrente líquida (RCL). Com efeito, nos termos do art. 66 da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, caso o aporte mensal devido pelo ente não seja tempestivamente liberado, no todo ou em parte, deverá o Presidente do Tribunal de Justiça determinar, ex officio, o sequestro das contas do ente federado inadimplente, até o limite do valor não liberado.



    (...)



    Assim, em cumprimento à normativa do CNJ, o ente devedor foi intimado para promover ou comprovar a disponibilização dos recursos não liberados tempestivamente ou apresentar as devidas informações, entretanto deixou o prazo transcorrer in albis. 



    Ato contínuo, após a inércia do município, foi concedido vistas ao Ministério Público, que, na sua função de custus legis, se manifestou pela adoção do sequestro de recursos do ente devedor, para quitação das parcelas em atraso, reconhecendo, pois, a legalidade do ato. 



    Ao depois, nova certidão de inadimplência foi acostada aos autos, de modo a atestar a persistência do débito e a acumulação das parcelas em atraso, não havendo outra alternativa ao Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, senão o sequestro de numerário em desfavor do município devedor. Sendo assim, foi bloqueado das contas do Município de Iati o montante de R$ 892.516,65. 



    Após a efetivação do bloqueio, o município foi novamente intimado para se manifestar sobre a constrição, no entanto, mais uma vez, optou pela inércia, deixando o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. 



    Destaque-se, por fim, que o ente devedor - Município de Iati/PE -, embora devidamente intimado, deixou de trazer ao conhecimento deste Tribunal de Justiça de Pernambuco quais contas foram atingidas e, muito menos, apontando aquelas com destinação específica e imunes ao bloqueio (sequestro). Dentro desse contexto, os recursos bloqueados/sequestrados foram transferidos para a conta única aberta em nome do Município de Iati e gerida pela Presidência do TJPE para fins de individualização em favor dos credores e sua respectiva liberação aos beneficiários. 



    De mais a mais, faz-se imperioso registrar o caráter imperativo da norma e a responsabilidade funcional do presidente do tribunal. A Constituição Federal prevê que ‘o Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça’ (§7º do art. 100). 



    Evidencia-se, pois, não se tratar de uma discricionariedade do presidente do tribunal, mas um dever-poder imposto pela própria Constituição Federal, de modo que a adoção das medidas constritivas é obrigatória, podendo o presidente do tribunal incorrer em crime de responsabilidade caso permaneça omisso. Foi nesse estrito cumprimento do dever legal que se determinou a constrição eletrônica de valores. 



    Isto posto, a atuação deste Tribunal de Justiça de Pernambuco no tocante ao sequestro de numerário do ente devedor pautou-se pela estrita legalidade, em conformidade com os preceitos da Constituição Federal e as normativas do Conselho Nacional de Justiça. A medida de sequestro, longe de ser ‘indiscriminada’, foi o único caminho restante para fazer cumprir um dever constitucional desatendido pelo Município de Iati, o qual, embora instado a se manifestar em múltiplas ocasiões, escolheu a inércia e o inadimplemento. 



    Sendo essas as informações atinentes à decisão de sequestro proferida no PA nº 0007182-23.2021.8.17.9000, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos que ainda se reputem necessários”. (eDOC 24, p. 2-3)



    Nesses termos, verifica-se que, ao determinar o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPFs 664 e 1.012, porque não foi resguardada a intangibilidade das receitas e convênios celebrados com outros entes federados e destinadas à educação (merenda e transporte escolares).



    Nesse sentido, em casos semelhantes, cito os seguintes precedentes: 



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADPF’s 114 e 405. SEQUESTRO INDISCRIMINADO DE VERBAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A RECEITAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM OUTROS ENTES FEDERADOS E COM DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que o sequestro indiscriminado de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sem que seja resguardada a intangibilidade das receitas de convênios celebrados com outros entes federados e destinadas à saúde e à educação, afronta o art. 167, VI, da CF, o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF). 2. Medida cautelar referendada”. (Rcl 68469 MC-Ref, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-08-2024, DJe 15-08-2024, grifo nosso)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. VALORES DESTINADOS A POLÍTICAS DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada ao agravado para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. 5. A decisão monocrática não impediu o bloqueio de verbas repassadas por empresas privadas, mas somente ‘de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde’. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 75.943 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2025, grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 2. O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público. 5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 68.881 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.2.2025)



    Cito, ainda, as seguintes decisões: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.



    Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos destinados à aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas do reclamante.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPFs 664 e 1.012.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente